Tribunal: TJDFT
Processo: 0037420-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADA. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR MOTIVO DE DOENÇA. NEOPLASIA MALIGNA DO COLON DESCENDENTE. INFORMAÇÕES PRESTADAS À RÉ ESTIPULANTE. REPASSE À SEGURADORA. QUITAÇÃO DO BEM. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA PELA VENDEDORA. CAUSA DE PEDIR. MORA DA ADQUIRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RESCINDIDA. NOVA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. IMÓVEL JÁ ALIENADO A TERCEIRO. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE. OBJETO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OBJETO CONTRATADO. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL POR DOENÇA. RECONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FATO GERADOR. APERFEIÇOAMENTO. OCORRÊNCIA. SEGURO VIGENTE À ÉPOCA. INCAPACIDADE AFIRMADA. ELISÃO DA COBERTURA. INSUBSISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ATO ILÍCITO (CC, ART. 186). OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. VALOR DO IMÓVEL. MÉDIA DE MERCADO. COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA. DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PERDA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SEGURADA. AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO E SOFRIMENTO. QUALIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA. CONSTITUIÇÃO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBERTURA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. DATA DA APOSENTADORIA DA SEGURADA. PRAZO ÂNUO. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO (SUM. 229/STJ). EXISTÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA PELOS AUTORES. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DA PARTE AUTORA E DA VENDEDORA. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DA SEGURADORA RÉ. PROVIMENTO PARCIAL EM PARTE MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS MAJORADOS. ACÓRDÃO. EMBARGOS DA SEGURADORA RÉ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DOS AUTORES. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração, de conformidade com o fixado pelo artigo 1.023 do estatuto processual, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão embargada, implicando seu manejo a interrupção do prazo para o aviamento de outros recursos para todos os litigantes (CPC, art. 1.026), e, assim, agitados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para seu aviamento, não podem ser conhecidos por não satisfazerem o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Embargos dos autores não conhecidos. Embargos da ré conhecidos e desprovidos. Unânime.